Tribunal: TJMT
Processo: 1010700-24.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010700-24.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LOGAN ALMEIDA NAVARRO DA SILVA - CPF: 037.131.421-65 (APELANTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), ALAN SANTOS RIBEIRO - CPF: 018.567.611-18 (APELADO), SAMANTA APARECIDA DA SILVA - CPF: 029.583.421-82 (ADVOGADO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), CLAUDIO ARAUJO GONCALVES - CPF: 057.234.871-16 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MATERIAIS AFASTADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA E DO EFETIVO PAGAMENTO DO CONSERTO – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – VÍTIMA DE ACIDENTE QUE PASSOU POR INTERNAÇÃO, CIRURGIA E LICENÇA MÉDICA – MAJORAÇÃO DE R$3.000,00 PARA R$8.000,00
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O autor não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, a condição de proprietário da motocicleta, assim como também não comprovou o pagamento do conserto do bem, razão pela qual é descabida a pretensão indenizatória.

Os danos morais fixados no importe
de R$3.000,00 (três mil reais)
não compensam os prejuízos sofridos em razão do ilícito (acidente de trânsito), visto que o autor passou por procedimento cirúrgico no membro inferior esquerdo, tendo permanecido durante meses de licença médica, sem poder trabalhar, além do próprio abalo psíquico (trauma) decorrente do sinistro.

Majoração do
quantum
(danos morais) de R$3.000,00 para R$8.000,00, que se mostra razoável e proporcional ao dano experimentado.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010700-24.2022.8.11.0015

APELANTE: LOGAN ALMEIDA NAVARRO DA SILVA

APELADO: ALAN SANTOS RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LOGAN ALMEIDA NAVARRO DA SILVA
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Razão de Acidente de Trânsito n. 1010700-24.2022.8.11.0015
,

movida em face de

ALAN SANTOS RIBEIRO,
apenas

para condenar o ora Apelado

ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de indenização por danos morais, e, pelo princípio da sucumbência, condenou ambas as partes a arcar com 50% das custas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O Apelante recorre pela majoração do
quantum
indenizatório para R$80.000,00 (oitenta mil reais), bem como pela condenação em danos materiais, que foi rechaçada pelo juízo
a quo
com base em premissa equivocada de que o Apelante não seria o proprietário da motocicleta.

Com isso, pede a condenação do Recorrido ao pagamento de R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais), referentes ao reparo da motocicleta, acrescidos de juros legais e correção monetária desde o evento danoso.

Contrarrazões ID. 215815270, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Razão de Acidente de Trânsito n. 1010700-24.2022.8.11.0015
,

apenas

para condenar o ora Apelado

ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de indenização por danos morais, e, pelo princípio da sucumbência, condenou ambas as partes a arcar com 50% das custas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelo comporta parcial provimento.

No que atine aos
danos materiais,
o juízo
a quo
os rejeitou e assim se pronunciou:
“Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, com relação à pretensão de condenação por
danos materiais
, verifica-se que não deva merecer acolhimento. De acordo com a lei de regência de direito processual [art. 18 do Código de Processo Civil], “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
”.
Nesta senda, denota-se que o autor não comprovou a propriedade da motocicleta. Ao esmiuçar os documentos encartados nos autos, verifica-se pelo teor do documento arquivado ao evento no 87777051, que a motocicleta estava registrada em nome de Leandro Klauss, que não faz parte da lide.

Embora a propriedade dos bens móveis se adquira com a tradição [art. 1.226 do Código Civil], a alienação deve ser minimamente comprovada.
Além disso, o autor não comprovou o efetivo pagamento pelo conserto do veículo, a fim de comprovar o fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que foram juntados apenas orçamentos (ID’s 87777060 e 87777061).”.

Em que pese o julgador singular tenha se baseado na premissa equivocada de que “
a motocicleta estava registrada em nome de Leandro Klaus”,
o que não é verdade, pois o veículo V1 (Nissan Frontier 4x4 branca, 2011/2012) é que estava registrado em nome desse terceiro, contudo, de fato, o autor não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, a condição de proprietário da motocicleta, assim como também não comprovou o pagamento do conserto do bem, razão pela qual é descabida a pretensão indenizatória.

A corroborar com essa orientação, colaciono abaixo o
print
da tela do
site
da SEFAZ/MT, de onde se vê o nome do real proprietário da motocicleta (Daniel Olivio Prado), rechaçando a tese do Apelante de que seria o dono do bem:

Sendo assim, não comprovada a propriedade e nem o efetivo pagamento do conserto da motocicleta, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Noutro norte, tenho que merece acolhimento o pedido de majoração dos
danos morais
, fixados na sentença em irrisórios R$3.000,00 (três mil reais), que não compensam os prejuízos sofridos pelo Apelante, que, em razão do ilícito perpetrado pelo Apelado, causador do acidente de trânsito, passou por procedimento cirúrgico no membro inferior esquerdo, tendo permanecido durante meses de licença médica, sem poder trabalhar, além do próprio abalo psíquico (trauma) decorrente do sinistro, conforme documentos ID. 215815151, 215815154, 215815156.

Dessa forma, tenho que a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) se revela mais condizente com os parâmetros dessa Corte, em casos como tais, e melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO – PROVA ROBUSTA DE QUE HOUVE FREADA BRUSCA – ARTIGOS 42 E 43, II E III, DO CTB – CULPA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA – ULTRAPASSA ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL – R$ 5.000,00 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos casos de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, e a obrigação de indenizar subsistirá se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de ação dolosa ou culposa da outra parte ou que o ofensor foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

É relativa a presunção de culpa do motorista condutor do veículo que atingiu a traseira, podendo ser ilidida quando houver prova robusta de que a conduta da motorista do carro da frente foi determinante para a ocorrência do acidente, na medida em que freou bruscamente em avenida de grande circulação, sem certificar-se de riscos para outros condutores ou sinalizar com antecedência necessária, em desacordo com o disposto nos artigos 42 e 43, II e III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Reconhecida a culpa da condutora do veículo que freou bruscamente, ela e a seguradora devem responder solidariamente pelo ressarcimento dos valores efetivamente despendidos pelo outro condutor nos reparos do seu veículo, esta última, nos limites da Apólice contratada.

A recusa indevida de cobertura securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável, a ser suportado pela seguradora.

Recurso provido.
(N.U 1001810-67.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRANSITO - COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO – VEICULO QUE VISANDO INGRESSAR EM OUTRA VIA, MUDOU DE FAIXA SEM OBSERVAR A MOTOCICLETA - ROL DE TESTEMUNHA DOS AUTORES APRESENTADO FORA DO PRAZO – INDEFERIMENTO DA OITIVA – SENTENÇA QUE EM OBSERVÂNCIA AS PROVAS DOCUMENTAIS JULGANDO A AÇÃO PROCEDENTE E CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – REJEITADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O requerido/apelante não requereu a oitiva de nenhuma testemunha, razão pela qual o indeferimento das testemunhas da parte adversa não constitui cerceamento de defesa.

II – Segundo o Art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

III – Embora o arrolamento da testemunha dos autores/apelados tenha sido indeferido, as provas documentais foram suficientes para apontar a responsabilidade do condutor requerido/apelante.

IV – por outro lado, o requerido/apelante não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC). Razão pela qual correta à condenação ao ressarcimento dos danos materiais e morais.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução.

VI - Tendo em vista que a sentença de piso fixou os honorários advocatícios em seu grau máximo, deixo de majora-los no grau recursal.
(N.U 1033980-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

Sob esse prisma, a sentença merece retoque apenas quanto ao valor dos danos morais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para
majorar o valor da indenização por danos morais de R$3.000,00 para R$8.000,00
, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024